Tribunal: STF
Processo: Rcl 94330
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Dimas B. de Oliveira alega ter o Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Teresina inobservado, no processo n. 0000691-85.2025.5.22.0006, o art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. 

2. Essa reclamação, contudo, é manifestamente inadmissível.

As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas  em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I – preservar a competência do tribunal;
II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

A postulação ora em exame não se amolda a qualquer das hipóteses acima referidas, pois a parte reclamante deixou de invocar, como fundamento de seu pedido, qualquer precedente oriundo desta Corte dotado de efeito vinculante sobre os demais órgãos do Poder Judiciário, assim como não esclareceu de que modo a decisão questionada representaria usurpação da competência deste Tribunal Constitucional.

3. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação.

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente